Tribunal: CARF
Processo: 10580.720099/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720099/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.596 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
LINDOMAR PINTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes, até o limite anual
individual estabelecido para o ano-calendário, desde que comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a motivar a
respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente) e
Ricardo Chiavegatto de Lima, que negavam provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720099/2008-03
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720099/2008-03

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
(fls. 6/10), referente ao ano-calendário de 2004, exercício de 2005, tendo sido apurado o imposto
suplementar de R$ 7.678,45, acrescido de multa de ofício e juros de mora, totalizando R$
16.321,30, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 12.720,00, da dedução
indevida das despesas médicas, no valor de R$ 3.724,00, e da dedução indevida de despesas com
instrução, no valor de R$ 11.490,00.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação parcial
(fls. 4), alegando, em sínteses que não tomou conhecimento da intimação, citada na Notificação
de Lançamento, e que independentemente disto requer neste momento, a apreciação das provas
anexadas a este processo. Que as despesas com instrução se referem exclusivamente a valores
que são comprovados neste momento, efetuadas com o contribuinte na FACS Sociedade Civil,
no valor de R$ 10.800,00 e seus dependentes Abner e Acsa da Conceição da Silva, no valor
individual de R$ 2.676,00. Que a dedução de dependentes se refere a seu cônjuge, seus filhos
menores e seus pais, estes últimos por ter rendimentos inferiores ao limite máximo e residirem
no mesmo endereço do contribuinte. Que as despesas médicas decorrem de plano de saúde
constante do comprovante de rendimentos fornecido por sua fonte pagadora Secretaria da
Fazenda da Bahia. Diante do exposto, requer seja acolhida a presente impugnação para fim de
assim ser decido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC (fls. 74/79), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, restabelecendo parcialmente as deduções
das despesas de dependentes, com instrução e médicas, ajustando o imposto suplementar para R$
3.823,96, mais acréscimos legais.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
É de conceder a dedução com instrução no limite estabelecido pela legislação vigente,
com base nos documentos apresentados. A prova documental deve ser apresentada
quando da interposição da impugnação.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa
física, as despesas médicas realizadas com o contribuinte ou com os dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual, corroborada no comprovante de rendimento
emitido pela fonte pagadora.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720099/2008-03

DEPENDENTES.
Somente é de se restabelecer a dedução quando comprovada, mediante documentação
hábil e idônea, as condições estabelecidas na legislação.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/07/2012 (fls. 103),
inconformado, o sujeito passivo interpôs, em 08/08/2012, recurso voluntário parcial (fls. 87/88),
insurgindo-se contra a manutenção da glosa da despesa com instrução do curso de mestrado por
ele realizado junto à FACS Sociedade Civil, trazendo aos autos os documentos os documentos
comprobatórios do curso e dos respectivos pagamentos realizados e pugnando pela exclusão do
valor já efetivamente pago, ao teor da guia DARF carrada aos autos, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
89/103.
Em despacho de saneamento proferido (fls. 104), informa a DRF de origem que
promoveu os devidos ajustes em relação à alocação do DARF recolhido pelo contribuinte (fls.
19), abatendo-o do valor do imposto suplementar mantido pela DRJ/REC, restando ao final
apurado o saldo de imposto remanescente, no valor de R$ 539,47.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem e
complementam as alegações de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com instrução declarada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
parcialmente o lançamento em relação à glosa da despesa com instrução do próprio contribuinte,
no valor de R$ R$ 10.800,00, por falta de comprovação dos pagamentos ou declaração emitida
pela instituição de ensino, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos
documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça recursal, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em especial,
diploma de conclusão do curso de mestrado por ele realizado junto à Universidade Salvador –
UNIFACS e da relação de mensalidades emitida pela instituição de ensino, atestando os
pagamentos realizados no ano-calendário de 2004 (fls. 92/94).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720099/2008-03

Quanto a glosa remanescente em litígio, cabe salientar que no processo
administrativo fiscal os princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem
prevalecer, sobrepondo-se ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato
não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão
recorrida, caso em que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput,
CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora trazidos, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação contidos na decisão de recorrida (fls. 77):
6. No que diz respeito as despesas com instrução o contribuinte apresentou atestados de
quitação emitidos pela Escola Despertar, CNPJ 42.194. 142/0001-87, referente as
mensalidades do ano-calendário de 2004, dos seus filhos Abner e Acsa da Conceição
Silva, no valor de R$ 2.676,00, cada. Portanto, é de se restabelecer a dedução no limite
estabelecido de R$ 1.998,00, por dependente, totalizando em R$ 3.996,00.
6.1 Com relação as despesas com instrução que teria sido efetuadas com o próprio
contribuinte, pago a FACS Sociedade Civil, o contribuinte não apresentou
comprovantes de pagamentos ou declaração emitida pela Instituição. Portanto, é de
se manter a glosa das despesas com instrução do contribuinte, por falta de comprovação.
6.2 Tendo em vista que o contribuinte apresentou apenas a comprovação das despesas
com instrução com os seus dois filhos menores, será restabelecido a dedução das
despesas com instrução no valor total de R$ 3.996,00.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A relação de arrecadação, aliado ao diploma de conclusão do curso de mestrado,
emitida pela instituição de ensino Universidade Salvador – UNIFACS, estão a comprovar que o
Recorrente arcou com os pagamentos de seus estudos no decorrer do ano de 2004, vindo a concluí-
lo no ano de 2006 (fls. 92/94), restando assim sanados os vícios apontados na decisão de piso, razão
pela qual, afasto a glosa operada, respeitado o limite estabelecido pela legislação de regência
(art. 8o, II, b, da Lei no 9.250/95, art. 81, § 1o do RIR/99 e art. 2o da Lei no 10.451/2002), e torno
insubsistente o crédito tributário no particular.
Por fim, quanto ao pedido de exclusão dos valores já recolhidos, ao teor da guia
DARF acostada (fls. 19 e 91), nada a prover, porquanto tal valor já foi alocado ao débito apurado
pela fiscalização e ajustado pela DRJ, segundo o despacho de saneamento proferido pela DRF (fls.
104), conforme, aliás, se depreende do extrato do processo constante dos autos (fls. 105).
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa com instrução, no valor de R$ 1.998,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.596 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720099/2008-03

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital